Tribunal: TJDFT
Processo: 0714446-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714446-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO DESPACHO Diante das considerações expostas na petição de ID no 63868117, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 63806141, uma vez que subscrito por advogado sem poderes de representação, tendo em vista que a procuração de ID no 62853157 outorgou poderes apenas aos advogados Guilherme Villela de Andrade, OAB/DF 42.111, João Roberto Machado Neves de Oliveira, OAB/DF 50.673, Marcelo de Carvalho Brasiel, OAB/DF 46.009, e Bárbara de Souza Matos, OAB/DF 75.105. Republique-se a decisão de ID no 62828837 em nome do atual patrono do recorrente VLADIMIR PEREIRA DA SILVA. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007